Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. APLICATIVO DE ENTREGAS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. DECISÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O art. 421 do Código Civil resguarda a liberdade contratual das partes, estabelecendo, no seu parágrafo único, que, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
2. O art. 421-A do Código Civil, incluído pela Lei n° 13.874/2019, corrobora a necessidade de respeito à autonomia das partes ao contratar, ratificando que a intervenção estatal deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária.
3. Descabe falar que o desligamento da motorista da plataforma da ré configura ato ilícito, uma vez que está assentado na liberdade contratual e na autonomia da vontade dos contratantes, não sendo possível impor à empresa o dever de manter o vínculo de parceria com a condutora quando a contratação já não é mais do interesse daquela.
4. Considerando que o encerramento da relação entre as partes ocorreu em consonância com o previsto no instrumento contratual, não se tratando de ato ilícito da empresa, não há que se falar em pagamento de indenização por supostos danos que lhe tenham sido causados.
5. Apelação conhecida e desprovida. Erro material corrigido de ofício.